Tribunal: TJMT
Processo: 1017434-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017434-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO GONZAGA VIEIRA FURTADO - CPF: 982.411.761-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – NÃO PROVIMENTO.

A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.

A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001309-06.2023.8.11.0049, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a liberação do bem apreendido (Trator Pá Carregadeira, Marca XMG, Modelo ZL30H, Cor Amarela, Chassi n. 112081770), em razão de autuação ambiental.

O Agravante, em suas razões recursais, alega que possui uma pequena empresa prestadora de serviços, no Município de Vila Rica-MT, que foi contratado pelo Sr. Elias Rai Bretanha Moreira, para a prestação de serviços de enleiramento de vegetação e que o
C
ontratante estaria removendo com autorização dos órgãos pertinentes.

Salienta que, visando resguardar os direitos de ambos, entabularam
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços que disciplina as responsabilidades de cada um, inclusive fixa a responsabilidade pelo proprietário do imóvel rural, por qualquer ilegalidade que pudesse vir a ser cometida seja com dolo ou culpa.

Argumenta que, embora tenha esclarecido que não possui qualquer relação com o ilícito ambiental que possa ter sido cometido, seu veículo Pá
C
arregadeira da marca XMG, modelo ZL30H, amarela, Chassi n. 11208170, foi apreendido por determinação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, por suposto cometimento de crime ambiental.

Sustenta que a máquina irregularmente apreendida não foi utilizada na prática de infração, porquanto, conforme registrado no Auto de Infração, lavrado na ocasião, o suposto crime ou infração administrativa ambiental foi cometido mediante uso de fogo, não de máquinas.

Enfatiza que não há motivo para a manutenção da apreensão do bem
e que
tal situação está a lhe causar enormes prejuízos, porque está impedido de exercer sua profissão com seu trator e prover o sustento de sua família.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 177742671, págs. 01/08).

O Agravado apresentou a sua contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 183453167, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 187727679, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001309-06.2023.8.11.0049, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Colhe-se dos autos que Luiz Cláudio Gonzaga Vieira Furtado propôs a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que atua na região de Vila Rica/MT, na prestação de serviços com máquinas pesadas e que foi contratado pelo Sr. Elias Rai Bretanha Moreira para realizar o enleiramento para limpeza de área de sua propriedade rural, denominada Fazenda Vale da Soja.

Salientou, na inicial, que no dia 16/02/2023, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso -SEMA/MT – realizou a apreensão da máquina Pá Carregadeira da marca XMG, modelo ZL30H, amarela, de sua propriedade, ao argumento da prática de infração ambiental.

Sustentou que o contrato firmado com o Sr. Elias Rai Bretanha Moreira tem cláusula que prevê a responsabilidade do Contratante por qualquer dano ou multa ambiental.

Salientou que é terceiro de boa-fé e que as máquinas são necessárias para garantir o seu sustento e de sua família.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a liberação das máquinas apreendidas.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

1.

Indefiro o pedido liminar formulado na inicial, sem prejuízo da reanálise em sede de cognição exauriente. (Sic).

Contra essa decisão, Luiz Cláudio Gonzaga Vieira Furtado interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que os maquinários pertencentes ao Recorrente foram apreendidos, em razão de ter efetuado o enleiramento da madeira gerada pelo desmatamento, realizado na Fazenda Vale da Soja, no Município de Vila Rica-MT, sem que tivesse a autorização do órgão competente.

O Relatório Técnico de Fiscalização n. 1563, emitido 24/02/2023, fez o seguinte relato:

(...) No dia 16 de fevereiro de 2023, a equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA da Regional de Confresa – DUD Confresa, acompanhada por uma equipe da Polícia Civil de Mato Grosso, em atendimento a denúncia realizada na Ouvidoria Setorial da SEMA, processo SEMA-PRO-2023/01096, que relata atividade ilegal em área embargada localizada no município de Vila Rica - MT, esteve na área localizada nas coordenadas S 10o02’05” e W 50o50’35”, onde podemos constatar o que segue: Ao chegar no local informado nas coordenadas geográficas, a equipe constatou uma área já desmatada e queimada. É possível ver resíduos da vegetação suprimida que sobraram da queima sendo enleirado para novamente passar pelo processo de combustão.
No momento da fiscalização, foi localizado uma máquina pácarregadeira com garfo de enleiramento realizando a juntada do material vegetativo em montes.

Ao abordar a máquina, fomos atendidos pelo senhor Luciano Rodrigues de Araújo Filho, que nos informou ser somente o operador da máquina e que a área pertencia ao senhor Elias. Ao ser questionado sobre licença ou autorização para a atividade que estava sendo executada, o senhor Luciano nos informou que havia autorização, mais que não estava de posse dela no momento.

(
...
).

Diante da informação de não existir licença ou autorização, foi dado ordem de apreensão da máquina e acionado o caminhão prancha para a remoção da mesma
. Porém, enquanto a equipe aguardava pela remoção da máquina apreendida, fomos abordados pelo senhor Elias Rai Bretanha Moreira, que se identificou como proprietário da área e pelo senhor Luiz Claudio Gonzaga Vieira Furtado, que se identificou como dono da máquina que estava sendo apreendida. Foi apresentado pelo senhor Luiz Claudio, um contrato de prestação de serviços de horas maquinas, o qual mostra que o mesmo foi contratado pelo senhor Elias Rai para executar o serviço de enleiramento do material vegetativo oriundo do desmatamento na área. Segundo o senhor Luiz Claudio,
teria sido informado pelo senhor Elias Rai, que a área objeto de autuação possui licença para o desmatamento. Mais como não foi localizado na base de dados da SEMA, nem uma licença ou autorização e nem foi apresentado por nem um dos envolvidos,
a máquina foi apreendida conforme Termo de Apreensão n° 0365001923 datado de 16/02/2023. Após dinâmicas de imagens de satélites, foi constatado que o desmatamento teve início no mês 05 de 2022, visto que no mês 04 a vegetação se encontrava intacta.

(
...
).

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano constatado se encontra inserido no BIOMA AMAZÔNIA de Fitoecologia FLORESTA. Conforme as análises e conferências realizadas, a área do dano mencionado neste relatório técnico e objeto da autuação não se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata de área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo. (id. 176961693, págs. 10/15). (Negritei).

O fato de ser proprietário das máquinas e ter sido contratado para a prestação de determinado serviço não obsta a apreensão, porque, a princípio, tais bens foram utilizados para a prática de infração ambiental.

No que tange à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos

deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
- Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
- Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
- A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Negritei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Destaquei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Ademais, ainda que o Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação de tais bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Negritei).

Dessarte, penso que, embora haja a possiblidade de o Agravante ser terceiro de boa-fé, em cognição sumária, não ficou plenamente comprovada a situação posta neste Recurso,
especialmente porque o contrato firmado entre as partes só teve o reconhecimento de firma das assinaturas após a apreensão do maquinário.

Diante de tais considerações, é certo que o Recorrente, na ação de base, não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, o que implica reconhecer o acerto do
decisum
recorrido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luiz Cláudio Gonzaga Vieira Furtado, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023